Tribunal: STJ
Processo: 0036373-19.2019.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792772 - RJ (2024
/0425546-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
AGRAVADO
: SERGIO LAGE
AGRAVADO
: ELOISA GASPARINI LAGE
ADVOGADO
: CARMEN MOEMA VALVERDE RALILE - RJ050203
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NAS GUIAS
DE PREPARO. DESERÇÃO RECONHECIDA. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Caracteriza deserção recursal, a atrair o óbice da Súmula 187/STJ, a irregularidade
no preenchimento das guias do preparo consistente na indicação errônea do campo
referente ao "Número do Processo que consta no Acórdão Recorrido" que não for

oportunamente corrigida.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA48397692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9a7a2ffd-75e9-4882-813f-77f47481ca35

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792772 - RJ (2024
/0425546-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
AGRAVADO
: SERGIO LAGE
AGRAVADO
: ELOISA GASPARINI LAGE
ADVOGADO
: CARMEN MOEMA VALVERDE RALILE - RJ050203
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NAS GUIAS
DE PREPARO. DESERÇÃO RECONHECIDA. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Caracteriza deserção recursal, a atrair o óbice da Súmula 187/STJ, a irregularidade
no preenchimento das guias do preparo consistente na indicação errônea do campo
referente ao "Número do Processo que consta no Acórdão Recorrido" que não for

oportunamente corrigida.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. contra a decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, pela incidência da Súmula 187/STJ.
Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados (fls. 858-860).
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "juntou aos autos a guia de
preparo e o respectivo comprovante de pagamento, conforme se verifica nos autos
como destacamos andamento processual" (fl. 866).
Sustenta, ainda, que:

Documento eletrônico VDA47589978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:21
Código de Controle do Documento: 4c551233-21d5-48b1-ab35-95339d99ef3b

Ademais, no que se refere ao erro material constante da guia, impende
destacar que é plenamente possível o abrandamento do rigor formal da
exigência de correto preenchimento da guia de recolhimento do preparo
recursal, quando se verificar que o erro não impossibilitou o ingresso
dos valores devidos aos cofres públicos, afastando-se, com isso,
qualquer possibilidade de fraude ao sistema de recolhimento do tributo
(EAREsp n. 483.201/DF); tal qual o caso em comento (fl. 867).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, ao analisar os pressupostos extrínsecos do recurso especial, a
presidência desta Corte constatou que o recolhimento das custas devidas ao STJ foi
realizado em desacordo com o disposto na Resolução do STJ, vigente à época da
interposição do recurso, a qual dispõe que, nos processos recursais, o campo "Número
do Processo que consta no Acórdão Recorrido" da GRU, deverá ser preenchido com o
número do processo no Tribunal de origem.
Não obstante, a parte fez a indicação errônea deste número na guia de
recolhimento das custas devidas ao STJ.
Ato contínuo, percebeu-se no STJ haver irregularidade no recolhimento do
preparo. Entretanto, embora precisamente intimada, a parte não sanou o vício,
deixando o prazo transcorrer
.
in albis
Documento eletrônico VDA47589978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:21
Código de Controle do Documento: 4c551233-21d5-48b1-ab35-95339d99ef3b

Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado,
o que, segundo a jurisprudência desta Corte, implica em sua deserção, nos termos da
Súmula 187/STJ.
Registre-se que, de acordo com a jurisprudência, "a guia de recolhimento
das custas deve conter o número do processo ou o número constante do acórdão
recorrido, considerando-se irregular o recolhimento do preparo sem a observância da
referida diretriz" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.537.177/RS, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
), o que não ocorreu
19/8/2024
22/8/2024
no caso.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA47589978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:21
Código de Controle do Documento: 4c551233-21d5-48b1-ab35-95339d99ef3b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.792.772 / RJ
Número Registro: 2024/0425546-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00363731920198190209
00778145420218190000
202424509750
363731920198190209
778145420218190000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
AGRAVADO
: SERGIO LAGE
AGRAVADO
: ELOISA GASPARINI LAGE
ADVOGADO : CARMEN MOEMA VALVERDE RALILE - RJ050203
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
AGRAVADO
: SERGIO LAGE
AGRAVADO
: ELOISA GASPARINI LAGE
ADVOGADO : CARMEN MOEMA VALVERDE RALILE - RJ050203
TERMO
Documento eletrônico VDA48337224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:49
Código de Controle do Documento: 0cd306a3-958a-4a84-a406-0bf4ca9d321a

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:49
Código de Controle do Documento: 0cd306a3-958a-4a84-a406-0bf4ca9d321a